Tribunal: TJPA
Processo: 0814432-92.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814432-92.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CARMEN ISABEL RIBEIRO CUNHA

PROCURADOR: CAMILA DE FATIMA SANTOS IMBIRIBA

AGRAVADO: MOACIR DA CRUZ ROCHA, IEDA SALOMAO DA CRUZ ROCHA

PROCURADOR: FABRICIO AUGUSTO SALOMAO DA CRUZ ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814432-92.2021.8.14.0000

ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: CARMEN ISABEL RIBEIRO CUNHA

ADVOGADO: ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO – OAB/PA 977 e CAMILA DE FÁTIMA SANTOS IMBIRIBA – OAB/PA 30178

AGRAVADOS: MOACIR DA CRUZ ROCHA e IEDA SALOMÃO DA CRUZ ROCHA

ADVOGADO: FABRÍCIO AUGUSTO SALOMÃO DA CRUZ ROCHA – OAB/PA 28246

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BENS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Exceção de Pré-executividade, desconstituiu penhora incidente sobre veículos pertencentes aos executados;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante arguiu a possibilidade da penhora de um dos dois veículos dos agravados, bem como a constrição de até 30% dos proventos de aposentadoria;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os executados são idosos e portadores de doenças graves, com comprometimento de sua locomoção, sendo os veículos essenciais ao seu dia a dia, em especial para tratamento de saúde, o que atrai a impenhorabilidade no caso concreto, tendo em vista o direito à saúde e ao mínimo existencial;

4. Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV do CPC;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É impenhorável o veículo de pequeno valor utilizado por pessoa idosa e portadora de doença grave para tratamento de saúde, em respeito ao direito à saúde e ao mínimo existencial. 2. Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1436739/PR, rel. min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 02/04/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARMEN ISABEL RIBEIRO CUNHA, objetivando a reforma de decisão interlocutória (Id. 7506383) proferida nos autos da Exceção de Pré-executividade de nº 0006448-03.1997.8.14.0301 pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu o pedido dos executados MOACIR DA CRUZ ROCHA e IEDA SALOMÃO DA CRUZ ROCHA para desconstituir a penhora sobre veículos.

Nas razões recursais (Id. 7506365) a agravante arguiu a existência de dois veículos em nome da agravada IEDA SALOMÃO DA CRUZ ROCHA, sendo cabível a destinação de pelo menos um para garantia do débito. Aduziu a possibilidade de penhora sobre até 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria dos agravados, bem como o cabimento da dilação do prazo para localizar bens penhoráveis. Requereu o bloqueio de um dos veículos, a penhora sobre até 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria e a dilação do prazo processual.

Sem contrarrazões dos agravados (Id. 26769521).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de penhora de um dos dois
veículos em nome da agravada, bem como de até 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria.

Conforme os laudos médicos de Id.

7506382, p. 14 e seguintes, os executados
IEDA SALOMÃO DA CRUZ ROCHA e MOACIR DA CRUZ ROCHA
, ambos idosos com mais de setenta anos, são portadores de doenças graves (metástase ganglionar de carcinoma papilífero e espondilite anquilosante, respectivamente) que comprometem, inclusive, a sua locomoção. Desse modo, é plausível que necessitem dos veículos em seu dia a dia, particularmente para tratamento de saúde, configurando a impenhorabilidade no caso concreto, tendo em vista o direito à saúde e ao mínimo existencial. Sobre o tema:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
AUTOMÓVEL
DE PEQUENO VALOR UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA.
IMPENHORABILIDADE
.

1. Em suma, o acórdão da origem considerou que os o rol dos bens impenhoráveis previsto na legislação pátria não poderiam ser tratado de modo absoluto. Desse modo, malgrado o bem não esteja expressamente elencado no art. 649 do CPC, é indispensável à existência digna do executado, ou seja, o interesse meramente patrimonial do credor colide com um interesse mais relevante, qual seja, a dignidade da pessoa humana.

2. O rol das
impenhorabilidades
do ordenamento pátrio objetiva preservar o mínimo patrimonial necessário à existência digna do executado, impondo ao processo executório certos limites. Assim, a depender das peculiaridades do caso, as regras de
impenhorabilidade
podem ser ampliadas, de modo a adequar a tutela aos direitos fundamentais, como por exemplo: o direito à moradia, à
saúde
ou à dignidade da pessoa humana. Trata-se, portanto, da aplicação do princípio da adequação e da necessidade sob o enfoque da proporcionalidade.

3. Implícita ou explicitamen
te, a indicação de que bem é absolutamente impenhorável, em regra, pode sofrer mitigação em razão do elevado valor do bem. Todavia, essa restrição não pode ser levada em considerado, tendo em vista que o
automóvel
constrito possui "pequeno valor."

4. Tem-se que é adequado e proporcional considerar impenhorável bem constrito. Isto porque é utilizado para transportar portador de necessidades especiais e possui pequeno valor, razão pela qual deve ser mantida a desconstituição de penhora, sob pena de comprometer da dignidade humana do devedor.

Recurso especial improvido.

(STJ, REsp 1436739/PR, Segunda Turma, rel. min Humberto Martins, DJ de 02/04/2014, p. 165).

Os proventos de aposentadoria, por sua vez, são bens impenhoráveis nos termos do art. 833, IV do CPC. Além disso, o pedido de constrição sobre os proventos não foi objeto de análise pela decisão agravada, de modo que sua apreciação neste grau recursal implicaria a supressão de instância.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025